Tribunal: TJDFT
Processo: 0710351-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710351-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ELVIA ARAUJO DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em face de decisão proferida pelo Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE que, nos autos do Precatório no 0706513-73.2020.8.07.0000, acolheu os Embargos de Declaração da credora, retificando a decisão que homologou os cálculos, e determinando que figure na lista de preferência o montante máximo de 100 (cem) salários mínimos. As decisões do Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios não possuem natureza jurisdicional, não sendo passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, por inadequação da via eleita. Neste contexto, preceitua o artigo 10 do referido diploma cível que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual possibilidade de não conhecimento do recurso em face da inadequação da via eleita. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2021 22:03:25. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador